Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DANO MORAL COLETIVO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PARK STÚDIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR DIRETO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS.
1. A indenização por dano moral fixada no título da ação civil pública deve recair somente sobre os consumidores lesados pela propaganda enganosa do empreendimento, como ocorreu no presente caso, sendo correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa.
2. quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, que o entendimento apresentado na decisão recorrida está amparado na Jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Na hipótese de danos morais coletivos, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, notadamente por não se tratar, na espécie, de responsabilidade civil contratual.” (REsp n. 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)
3. Do mesmo modo, quanto à correção monetária, sua incidência corresponde ao entendimento do enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.".
4. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo.
5. Agravo não provido.